Tribunal: TJPA
Processo: 0807500-83.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807500-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: B. M. D. M., LAIS CRISTINA MARTINS DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:______

PROCESSO Nº
0807500-83.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2
ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVS. ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA DA SILVA E DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

AGRAVADO: B. M. D. M. REPRESENTADO POR LAIS CRISTINA MARTINS DE MOURA
(ADVOGADA VERA LÚCIA PINTO NASCIMENTO LEDO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PRESCRITO PARA CRIANÇA COM DERMATITE ATÓPICA GRAVE. ROL DA ANS. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) 200 mg a menor portador de dermatite atópica grave, sob pena de multa diária. O recurso pleiteia a revogação da liminar, sob alegação de que o medicamento não atende às Diretrizes de Utilização da ANS, além de não estar previsto para menores de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a negativa de cobertura de medicamento prescrito a menor de idade, com base na taxatividade do rol da ANS e nas Diretrizes de Utilização (DUT), quando há expressa indicação médica e registro do medicamento na ANVISA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecimento do medicamento prescrito pelo médico assistente está amparado por laudos que demonstram falha terapêutica com os tratamentos anteriores, configurando probabilidade do direito.

4.

O medicamento Dupilumabe encontra-se registrado na ANVISA, com autorização válida até 01/12/2027, sendo vedada sua negativa de cobertura após o referido registro, conforme precedentes do STJ.

5.

A Lei nº 14.454/2022 confere caráter exemplificativo ao rol da ANS, sendo admitida a cobertura de tratamento não listado quando houver respaldo técnico e indicação médica.

6.

O periculum in mora decorre da própria gravidade da dermatite atópica que acomete o infante, cujas crises constantes e risco de infecções impõem início imediato do tratamento.

7.

A existência de cobertura contratual para a doença e a ausência de alternativa terapêutica eficaz confirmam a abusividade da negativa.

8.

Não se vislumbra risco de irreversibilidade da medida, uma vez que é possível a restituição das despesas em caso de improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde não pode recusar cobertura de medicamento prescrito por médico assistente quando há falha terapêutica com medicamentos anteriores, mesmo que o tratamento não esteja expressamente previsto no rol da ANS.

2.

A negativa de cobertura com base nas Diretrizes de Utilização da ANS configura prática abusiva quando há laudo médico e registro do medicamento na ANVISA.

3.

A urgência e gravidade do quadro clínico do paciente justificam a concessão de tutela de urgência, sendo plenamente reversível a medida concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 4º; Lei nº 14.454/2022; RN ANS nº 571/2023, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.712.163/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 26/11/2018; TJ-CE, AI 0624713-45.2023.8.06.0000, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, j. 27/06/2023; TJ-PE, AI 0022164-71.2023.8.17.9000, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 14/03/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0807500-83.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2
ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVS. ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA DA SILVA E DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

AGRAVADO: B. M. D. M. REPRESENTADO POR LAIS CRISTINA MARTINS DE MOURA
(ADVOGADA VERA LÚCIA PINTO NASCIMENTO LEDO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pela
UNIMED de Belém Cooperativa de Trabalho Médico
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
ação de obrigação de fazer
,
ajuizada por
B. M. DE M., representado por LAÍS CRISTINA MARTINS DE MOURA
(nº
0833055-72.2024.8.14.0301)
– concedeu a antecipação dos efeitos da tutela provisória pleiteada, nos seguintes termos:

“Este juízo deixa de se manifestar acerca da gratuidade em sede de plantão, condição que deverá ser analisada e decidida pelo juízo natural.

Passo a decidir acerca do pedido de concessão de tutela de urgência em sede de plantão considerando que a argumentação e os documentos acostados são suficientes para arrimar cognição sumária.

A tutela provisória de urgência antecipada tem o objetivo de assegurar a efetividade do direito material, logo, para a sua concessão é necessário demonstrar que, além da urgência, o direito material está em risco se não obtiver a concessão da medida.

Prefacialmente deve-se atentar que a análise de ações envolvendo direito à saúde obedece a certos requisitos, em razão da importância do direito pleiteado, acrescido da necessidade de prestação jurisdicional específica e eficaz do pedido formulado pela parte autora. Neste diapasão, verifico a existência de
LAUDOS MÉDICOS ID
113207973 e 113207975, assinados por profissionaos médicos especialistas, no qual consta descrição da doença do paciente e a necessidade de utilização do medicamento DUPILUMAB (DUPIXENT) 200MG, em injeção subcutânea de forma contínua.

Com efeito, os laudos supracitados, evidenciam a necessidade de receber insumos e medicamento, encargo do qual não pode se esquivar o Réu.

ISTO POSTO, nos termos do fundamento acima, preenchidos os pressupostos de admissibilidade para a concessão da tutela antecipada em sede de plantão judicial, DEFIRO O PEDIDO, com fundamento no art. 300 do NCPC, para compelir a ré UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA a iniciar desde logo o tratamento indicado pela médica especialista, qual seja, tratamento imunobiológico com o medicamento DUPILUMABE (DUPIXENT) 200 MG, na forma prescrita pela médica assistente e pelo tempo que for necessário ao tratamento em favor do autor
BENÍCIO MARTINS DE MOURA,
sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

Em suas razões recursais
, alega que a negativa de cobertura do referido medicamento fundamenta-se na ausência de cumprimento das Diretrizes de Utilização (DUT 65) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), uma vez que a prescrição não atende aos critérios exigidos, especialmente por tratar-se de paciente com apenas 2 anos de idade, ao passo que a DUT exige que o beneficiário seja adulto e apresente falha, intolerância ou contraindicação à Ciclosporina.

Sustenta ainda que o Rol da ANS é taxativo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.886.929), sendo a cobertura obrigatória limitada aos procedimentos previstos expressamente, salvo hipóteses excepcionais respaldadas por evidência científica robusta e recomendação de órgãos técnicos como a CONITEC.

Defende que a concessão de liminares para fornecimento de medicamentos não previstos legal e contratualmente compromete o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar, podendo gerar precedentes deletérios e demandas predatórias.

Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo para revogação da tutela concedida, com reconhecimento da legalidade da negativa e da taxatividade do rol da ANS.

A parte agravada, representada por sua genitora, apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED Belém, sustentando a legalidade e necessidade da concessão de tutela de urgência anteriormente deferida, que determinou o fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) para tratamento de dermatite atópica grave em criança de apenas 1 ano e 4 meses de idade.

Alega que a medicação foi prescrita como única alternativa viável após insucesso de múltiplas terapias anteriores.

Defende que, conforme a Lei nº 14.454/2022, o rol da ANS é apenas referencial, sendo admitida a cobertura de tratamentos não listados, desde que respaldados por evidências científicas ou por órgãos de renome técnico, o que se verifica no caso.

A recusa da operadora, segundo a defesa, fere princípios constitucionais como o direito à saúde e à vida, além de contrariar a jurisprudência consolidada do STJ e tribunais estaduais, que reconhecem a abusividade da negativa de cobertura quando há expressa indicação médica. Sustenta ainda a inaplicabilidade do entendimento pela taxatividade do rol, uma vez que não houve indicação de alternativa terapêutica eficaz pela UNIMED.

Rejeita o argumento de periculum in mora inverso, alegando que eventual reforma posterior da decisão é reversível e que a interrupção do tratamento poderia agravar a saúde do menor, configurando risco irreparável. Por fim, requer o desprovimento do agravo, com manutenção integral da decisão recorrida.

A parte recorrente interpôs agravo interno (PJe ID nº 19.893.780).

O Ministério Público, na qualidade de
custos iuris
, se pronunciou pelo
“
CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e no mérito, manifesta-se pelo
DESPROVIMENTO do presente recurso
, mantendo-se in totum a respeitável decisão recorrida, em todos os seus termos, conforme alhures demonstrado, obedecidas as formalidades legais, ciente o Parquet”
(PJe Id nº 22.500.872)
.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão desimpedida.

VOTO

PROCESSO Nº
0807500-83.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2
ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADV. ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA DA SILVA)

AGRAVADO: B. M. D. M. REPRESENTADO POR LAIS CRISTINA MARTINS DE MOURA (SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Na origem, a Sra. Laís Cristina Martins de Moura, representando o menor Benício Martins de Moura, informa que seu filho é portador de dermatite atópica (CID 10 - L20), apresentando diversas erupções nas pernas, dobras corporais, braços, entre outras regiões, com crises de coceira que perduram por horas, além de ficar com a face e demais partes do corpo tomados por feridas, correndo inclusive riscos de infecções secundárias.

Os laudos atestam que a dermatite que acomete o autor é doença pouco responsiva e muito redicivante, ou seja, acomete o Autor a todo tempo, e não melhorou com os medicamentos utilizados até hoje, durante todos estes anos, mesmo com uso de hidratantes hipoalérgicos, anti-histamínicos, corticoides tópicos e sistêmicos, antinflamatórios. Em razão do fracasso terapêutico de todos os medicamentos acima relacionados, fora prescrito para o autor o medicamento DUPIXENT 200MG, em injeção subcutânea. O medicamento é de uso ambulatorial, nas dependências no plano de saúde.

Como é cediço, exige-se para o deferimento da tutela provisória fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil).

Da análise dos autos, levando-se em conta a natureza da discussão instaurada, as alegações deduzidas pelas partes e o conjunto probatório que instrui o processo, entendo que a parte autora/agravada logrou êxito em demonstrar a presença concomitante dos requisitos supramencionados.

Neste aspecto, salienta-se que, a partir do exposto na peça inaugural recursal, não é possível extrair todos os elementos propulsores da implementação da pretensão recursal.

Vislumbra-se, por outro lado, a plausabilidade do direito alegado pela autora, por considerar que as regras de proteção à vida, à dignidade da pessoa humana e à saúde são verdadeiros princípios constitucionais que irradiam para todo o ordenamento jurídico, especialmente à norma consumerista de 1990 e posteriormente, em 1998, à Lei dos Planos de Saúde (lei nº 9.656/98).

Na hipótese, o infante agravado, nascido em 01/12/2022, foi diagnosticado com dermatite atópica grave, submetendo-se ao uso de vários medicamentos, sem, contudo, lograr êxito. O profissional médico prescreveu tratamento com o medicamento Dupilumabe200 mg (DUPIXENT), conforme laudos médicos anexados (PJe ID nº 113.207.973 e 113.207.975).

Cumpre consignar, ainda, que o medicamento é reconhecido pela Anvisa, registrado sob o nº 1832603350067, processo nº25351.189487/2019-20, autorização nº 1083267, com validade até 01/12/2027.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o seu entendimento no sentido de que, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário:

“RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA. 1. Para efeitos do art. 1.040 do NCPC: 1.1. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. 2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem enfrenta todas as questões postas, não havendo no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 2.2. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei nº 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da Lei nº 6.360/76 e 10, V, da Lei nº 6.437/76. Incidência da Recomendação nº 31/2010 do CNJ e dos Enunciados nº 6 e 26, ambos da I Jornada de Direito da Saúde, respectivamente, A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei; e, É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental.
2.3. Porém, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário.
2.4. Em virtude da parcial reforma do acórdão recorrido, com a redistribuição dos ônus da sucumbência, está prejudicado o recurso especial manejado por ONDINA. 3. Recurso especial interposto pela AMIL parcialmente provido. Recurso especial manejado por ONDINA prejudicado. Acórdão sujeito ao regime do art. 1.040 do NCPC”.
(REsp n. 1.712.163/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 8/11/2018, DJe de 26/11/2018 - destaquei).

No caso, o fármaco pleiteado pela parte Autora/Agravante, DUPILUMBABE, conforme se depreende do artigo 4º da Resolução Normativa ANS nº 571, de 8 de fevereiro de 2023, passou a ser incorporado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento de pacientes adultos com dermatite atópica grave:

“Art. 4º O Anexo II da RN nº 465/2021 passa a vigorar acrescido de indicação de uso para o medicamento imunobiológico Dupilumabe, listado na Diretriz de Utilização - DUT nº 65, vinculada ao procedimento "TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA ENDOVENOSA, INTRAMUSCULAR OU SUBCUTÂNEA (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO)", subitem "DERMATITE ATÓPICA" (64.14), estabelecendo-se a cobertura obrigatória do medicamento Dupilumabe para o tratamento de pacientes adultos com dermatite atópica grave com indicação de tratamento sistêmico e que apresentem falha, intolerância ou contraindicação à ciclosporina, conforme Anexo desta Resolução”.

Assim, constando o medicamento subjudice no Rol da ANS, inclusive para tratamento da enfermidade da parte autora/agravada, entendo que a negativa de cobertura do plano de saúde revela-se, neste momento processual, como ilícita, deflagrando a probabilidade do direito pleiteado.

De mais a mais, outros tribunais de justiça possuem julgados relacionados ao fármaco postulado:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM DERMATITE ATÓPICA GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA USO DO MEDICAMENTO DUPIXENT (DUPILUMUBE). NEGATIVA DE OPERADORA DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. MEDICAMENTO DE USO NÃO DOMICILIAR E REGISTRADO NA ANVISA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida nos autos da ação ordinária que deferiu a tutela de urgência. 2. O cerne da questão consiste em analisar se acertada a decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que a empresa de assistência médica fornecesse à paciente o fármaco Dupixent (Dupilumabe) 300 mg, por tempo indeterminado, conforme prescrição médica. 3. No que tange à cobertura de medicamentos, as operadoras de saúde detêm obrigação de cobrir medicamentos quando em uso hospitalar, mas não os de uso meramente domiciliar, salvo os relativos a tratamentos antineoplásicos e/ou quimioterápicos e outros relacionados com o seu uso. 4. A tese de exclusão contratual em razão de o medicamento ser domiciliar, não há de prosperar, pois a medicação requestada, a qual é de administração injetável (portanto, não se trata de uso domiciliar), possui o Registro nº 183260335 e é utilizada para tratamento, dentre outras moléstias, de dermatite atópica. 5. O fármaco, objeto da pretensão, foi tratado na Nota Técnica n. 397, expedida pelo Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (NATJUS), a qual condiciona o uso do medicamento DUXIPENT 300 mg ao uso primeiramente de outras medicações. 6. Na hipótese, a agravada foi diagnosticado com dermatite atópica grave, submetendo-se ao uso de vários medicamentos, sem, contudo, lograr êxito. Assim, vislumbra-se que não há de se negar o fornecimento da medicação prescrita pela profissional que realiza o tratamento da agravada, tão só pelo fato de não ter usado primeiramente todas as medicações indicadas na nota técnica, sendo, portanto, uma exigência excessiva, proveniente de uma interpretação equivocada da mencionada nota técnica. 7. Além disso, o medicamento é reconhecido pela Anvisa, registrado sob o nº 1832603350067, processo nº 25351.189487/2019-20, autorização nº 1083267, com validade até 01/12/2027. 8. No que diz respeito ao Rol de Procedimentos e Eventos da ANS, embora o C. Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de que o rol da ANS é taxativo, podendo ser mitigado quando atendido critérios cumulativos, a posterior alteração legal estabeleceu regras mais brandas de mitigação do respectivo rol, inclusive com requisitos alternativos. 9. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do presente recurso, processo nº 0624713-45.2023.8.06.0000, mas no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator”.
(TJ-CE - AI: 06247134520238060000 Fortaleza, Relator: JOSE EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO, Data de Julgamento: 27/06/2023, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023).

Em reforço, destaca-se, que havendo expressa previsão no rol da ANS, além de haver cobertura contratual para a doença e prescrição médica específica, as Diretrizes de Utilização – DUT não podem constituir óbice ao fornecimento do medicamento prescrito pelo médico assistente, de modo que a probabilidade do direito da parte Agravada resta reconhecida (TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0022164-71.2023 .8.17.9000, Relator.: GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Data de Julgamento: 14/03/2024, Gabinete do Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior (4ª CC).

Por outro lado, o perigo de dano insere-se na própria gravidade da doença que acomete o infante e os seus desdobramentos, conforme se depreende dos laudos médicos juntados na origem (PJe Id nº 113.207.973 – p. 02/03).

Considerando que o medicamento indicado à parte autora deve ser fornecido imediatamente, em virtude do grave quadro de saúde - o que comprova o
periculum in mora
- é de se concluir, neste momento processual, pela irregularidade da recusa de custeio por parte do recorrente.

Frisa-se, por fim, que não vislumbro risco de irreversibilidade da medida já que, caso a ação seja ulteriormente julgada improcedente, caberá ao recorrente exigir do agravado a restituição das despesas do tratamento custeado.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida e, por consequência, declaro prejudicado o exame do agravo interno (PJe Id nº 19.893.780).

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/05/2025